Tribunal: TCU
Processo: 021.751/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 926433 (Objeto: Processo de licenciamento prévio da Usina Termelétrica a Gás Natural-UTE RIO MATAPI II, conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente do Amapá - Sema/AP)

Inteiro teor:
Acórdão 2556/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades no processo de licenciamento prévio da Usina Termelétrica a Gás Natural (UTE) Rio Matapi II, conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente do Amapá (Sema/AP). Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido possível precariedade das informações contidas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto Ambiental (Rima), o que, por sua vez, teria comprometido a eficácia da participação popular na audiência pública realizada com base em um estudo supostamente incompleto e resultado em emissão irregular da Licença Prévia (LP) 6/2023; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o Tribunal não atua primariamente no controle de juridicidade das atividades finalísticas de órgãos reguladores e licenciadores; considerando que a competência do TCU não se estende aos atos realizados por órgãos estaduais de meio ambiente, tal como a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá, no caso em apreço; considerando que o Ibama delegou à Sema/AP a execução do licenciamento ambiental da UTE Rio Matapi II, delegação essa legalmente fundamentada na Lei Complementar 140/2011, art. 4o, inciso VI, e art. 5o, em conjunto com a Instrução Normativa Ibama 8/2019; considerando que compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) a responsabilidade de supervisionar e auditar o processo conduzido pela delegatária, por meio do acompanhamento e análise do Relatório Técnico Anual de Atividades e da realização de vistorias, se necessário (inciso II, do parágrafo 3o, do ACT 20/2023); considerando que, de acordo com análise realizada pela unidade técnica, o Ibama cumpriu sua obrigação, indo além do previsto no ACT 20/2023, realizando um exame técnico de todos os documentos do processo de licenciamento ambiental da UTE Rio Matapi II, analisando, inclusive, todos os pontos levantados pelo denunciante, sem que tenha sido detectada irregularidade, ilegalidade ou omissão que justificasse uma possível suspensão do processo de licenciamento ambiental da UTE Rio Matapi II conduzido pela Sema/AP ou a anulação da LP emitida; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que permitam a identificação do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante e ao Ibama; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 021.751/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: Processo 031.705/2023-5 (Solicitação) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.